Tribunal: TJDFT
Processo: 0707375-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ACOLHIMENTO. EMBARGOS OPOSTOS PELA DEFESA. REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DO RECLAMANTE NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Na espécie, constata-se omissão parcial acerca da preliminar de intempestividade alegada pelo Parquet, devendo os embargos de declaração ser acolhidos para sanar o vício apontado pelo embargante.
3. No tocante à alegação de omissão pela parte reclamante, verifica-se que não lhe assiste razão ao buscar nova manifestação acerca da tese defensiva, uma vez que o acórdão embargado examinou detidamente a matéria suscitada na reclamação criminal.
4. Embargos de declaração conhecidos. Acolhidos apenas os embargos do Ministério Público para reconhecer a omissão e complementar a questão suscitada pelo embargante, mas sem atribuir-lhe efeitos modificativos, mantendo-se o conhecimento e não provimento da reclamação criminal.